Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco Itaucard S.A. contra pronunciamento exarado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 126217222) nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo ora agravante em desfavor de Vandeir Rodrigues Meira, processo n. 0709591-83.2022.8.07.0007. Este o teor do ato impugnado: DECISÃO A parte autora peticionou, todavia ainda não apresentou nos autos alguns documentos/dados necessários. O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e noutros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no tocante aos processos de busca e apreensão de veículo, Lei no 13.043/2014 e Decreto-Lei no 911/69, contudo reforço: CONSIDERO comprovada a mora o AR recebimento PESSOAL e o PROTESTO DO TÍTULO (alternativa), também quando o AR for recebido por TERCEIRO (assunto do Tema 1132 STJ em análise) ou “MUDOU-SE/ENDEREÇO INSUFICIENTE/NÃO EXISTE O NÚMERO /ENDEREÇO INCORRETO/DESCONHECIDO/RECUSADO/NÃO PROCURADO, e caso não seja notificada a parte requerida, o caminho pode ser a desistência (até atender ao requisito), pois na falta de comprovação o processo será extinto por ausência de pressuposto, indeferimento da inicial. Lembrando-se da prevenção. Por outro norte, entendo que não há comprovação da notificação da mora quando constar 3 X AUSENTE ou FALECIDO ou OUTROS, pelo fato da imprecisão da informação pelos correios, ou NOTIFICAÇÃO - AR ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO ou NOTIFICAÇÃO - RECIBO ENTREGA VIA E-MAIL ELETRÔNICO embora o e-mail esteja no contrato, não há como se afirmar que a parte requerida realmente tomou ciência do teor da mensagem. No caso, consta no AR id 126168335 pg. 03 consta 3 X AUSENTE e o entendimento a seguir é adotado por este Juízo: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA. APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. TÍTULO. PROTESTO. AUSÊNCIA. MORA NÃO DEMONSTRADA. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Para que seja possível requerer a busca e apreensão em alienação fiduciária, é indispensável que o credor demonstre a efetiva constituição em mora da parte devedora, o que, aliás, já foi inclusive objeto de súmula no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - enunciado de no 72: "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente." 2. No caso concreto, contudo, não há como admitir a comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sobretudo porque a correspondência jamais chegou a ser entregue, retornando com o aviso de "ausente" por três vezes". Caberia a instituição apelante promover o protesto do título para fins de comprovação da mora. 3. A ausência dos requisitos necessários da petição inicial constantes nos artigos 319, 320 e 321 do vigente CPC inviabiliza a análise do mérito da demanda, razão por que, ao magistrado, caberá conceder prazo para que o autor proceda à emenda da inicial. 3.1. Não cumprido o comando judicial ou não sendo satisfatória a adequada emenda à inicial, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do dispositivo supracitado, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do atual CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1362239, 07068797020208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, para: - comprovar a mora via recebimento da notificação ou protesto de título; - informar os nomes, os dados pessoais e números celulares dos fiéis depositários. (...) Em razões recursais (Id 36456283), o recorrente defende, inicialmente, o cabimento deste recurso, com base no previsto no art. 1.015, I, do CPC, haja vista ter o juízo deixado de deferir a liminar de busca e apreensão. Indica necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69. Afirma ter comprovado a mora da agravada conforme previsto no art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69, o qual é “claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, conforme documentos”. Cita julgado do c. Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Guia de preparo e documento de recolhimento juntados nos Ids 36456286 e 36456287. É o relatório. Decido. Inicialmente, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Com efeito, analisando o pronunciamento judicial em tela, depreendo que o juízo a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente ofereceu à parte momento para comprovar a constituição da parte ré em mora, em razão de a forma escolhida pelo autor supostamente não se adequar à hipótese dos autos. Esclareceu que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar na extinção do feito. Trata-se, em verdade, de despacho e não decisão, malgrado tenha sido assim denominado o ato impugnado. De fato, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para verificar a regularidade da constituição em mora da parte ré devedora fiduciante, antes de receber a petição inicial e deliberar sobre a liminar de busca e apreensão do veículo automotor, nos termos do artigo 3o, caput do Decreto-Lei n. 911/1969: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Mister destacar, ainda, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O recorrente defende o cabimento do procedimento recursal sob a ilação da admissão do manejo do agravo de instrumento em situações que não podem aguardar rediscussão futura, sob pena de acarretar a inutilidade do provimento definitivo. Não obstante, sobreleva notar que a liminar de busca e apreensão não foi apreciada. Quer dizer, à mingua da prolação de decisão, incabível a interposição de agravo de instrumento, porque o recurso manejado para atacar despacho encontra óbice na previsão do artigo 1.001 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferida, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar determinação de emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária em benefício do agravante. Anoto, derradeiramente, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, inocorrente na hipótese. Dentro deste quadrante, com arrimo no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora